Tribunal: TJMT
Processo: 1003479-77.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003479-77.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
– DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTAURAÇÃO DA DEMANDA APRESENTADOS – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA NA REDE ELÉTRICA – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – INOCORRÊNCIA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

A ocorrência de queda de energia e/ou sobretensão na rede de energia elétrica em virtude das intempéries climáticas é fato previsível na atividade desempenhada pela Apelante.

Assim, comprovado nos autos que o dano ao equipamento elétrico decorreu de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os prejuízos causados ao segurado, configurando o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1003479-77.202.8.11.0041

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO

AGRAVADO:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

Colenda câmara.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO
,
contra decisão Monocrática (Id. 172056159) proferida por esta Relatora, a qual negou provimento ao seu apelo, reconhecendo o dever de indenizar na presente ação de regresso.

Em suas razões (Id. 177848672), o agravante aduz que á ausência dos documentos indispensáveis à propositura da ação, assim sendo, havendo inépcia da inicial.

Assevera que os laudos técnicos apresentados são unilaterais, ocorrendo nulidade por cerceamento de sua defesa.

Verbera que “
ao caso em tela não se aplica a responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF, uma vez que a Agravada, em sua exordial, imputou expressamente conduta omissiva à concessionária Agravante, isto é, falha na fiscalização das suas instalações elétricas”.

Pontua
que, de acordo com os documentos elencados nos autos, as avarias decorreram de caso fortuito ou força maior, assim havendo ausência de responsabilidade.

Ao arremate,
a parte Apelante/agravante requer que seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que a sentença prolatada pelo juízo de origem seja reformada e a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões no Id. 180549159, pugnando pela manutenção da decisão.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023